Tribunal: TJDFT
Processo: 0039246-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Injustificado atraso na entrega do imóvel. Rescisão por inadimplemento do vendedor/incorporador. Devolução integral dos valores desembolsados, inclusive a título de comissão de corretagem.
Embora lícita a transferência ao consumidor da obrigação de pagar a comissão de corretagem, atendidos os requisitos do Tema 938, o vendedor deve ressarcir-lhe o respectivo valor, a título de indenização – restitutio in integrum -, quando o seu inadimplemento em entregar o imóvel causa a rescisão do compromisso de compra e venda. STJ 543 e Tema 577.